Tribunal: TJMT
Processo: 1031928-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SOBRE IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A agravante pleiteia o custeio de cirurgia de mamoplastia redutora fora da rede credenciada, com profissional de sua escolha, em razão da recusa do médico indicado para realizar o procedimento por desacordo quanto à remuneração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de probabilidade do direito da agravante em realizar a cirurgia com médico fora da rede credenciada; e (ii) aferir se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência requer a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. O plano de saúde autorizou a realização do procedimento cirúrgico solicitado pela agravante, sem restrições contratuais, disponibilizando a rede credenciada para a realização da cirurgia, o que afasta a hipótese de negativa de cobertura.
5. A controvérsia decorre da recusa do médico indicado para realizar o procedimento, o que não caracteriza, por si só, omissão ou falha no cumprimento da obrigação contratual por parte do plano de saúde.
6. A agravante não comprovou ter esgotado alternativas dentro da rede credenciada ou a inexistência de profissionais habilitados para realizar o procedimento, de modo que as alegações apresentadas são insuficientes para evidenciar a probabilidade do direito.
7. A ausência de elementos concretos que demonstrem o risco de dano grave ou irreparável inviabiliza a antecipação da tutela, sendo necessária a dilação probatória para apuração dos fatos controvertidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A autorização de procedimento cirúrgico pelo plano de saúde e a disponibilização da rede credenciada afastam a alegação de negativa de cobertura contratual.
2. A tutela de urgência não pode ser concedida com base em alegações especulativas ou desprovidas de comprovação concreta sobre a impossibilidade de realização do procedimento na rede credenciada.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1026513-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031928-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILKEN JACQUELINE CENERINI JACOMINI - CPF: 020.015.029-40 (ADVOGADO), LEIDY ANNE RODRIGUES ALMEIDA DA ROSA - CPF: 040.586.891-02 (AGRAVANTE), ALINE FRANCIELE IBA - CPF: 053.567.139-32 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0005-01 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SOBRE IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A agravante pleiteia o custeio de cirurgia de mamoplastia redutora fora da rede credenciada, com profissional de sua escolha, em razão da recusa do médico indicado para realizar o procedimento por desacordo quanto à remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de probabilidade do direito da agravante em realizar a cirurgia com médico fora da rede credenciada; e (ii) aferir se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência requer a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

O plano de saúde autorizou a realização do procedimento cirúrgico solicitado pela agravante, sem restrições contratuais, disponibilizando a rede credenciada para a realização da cirurgia, o que afasta a hipótese de negativa de cobertura.

5.

A controvérsia decorre da recusa do médico indicado para realizar o procedimento, o que não caracteriza, por si só, omissão ou falha no cumprimento da obrigação contratual por parte do plano de saúde.

6.

A agravante não comprovou ter esgotado alternativas dentro da rede credenciada ou a inexistência de profissionais habilitados para realizar o procedimento, de modo que as alegações apresentadas são insuficientes para evidenciar a probabilidade do direito.

7.

A ausência de elementos concretos que demonstrem o risco de dano grave ou irreparável inviabiliza a antecipação da tutela, sendo necessária a dilação probatória para apuração dos fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A autorização de procedimento cirúrgico pelo plano de saúde e a disponibilização da rede credenciada afastam a alegação de negativa de cobertura contratual.

2.

A tutela de urgência não pode ser concedida com base em alegações especulativas ou desprovidas de comprovação concreta sobre a impossibilidade de realização do procedimento na rede credenciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1026513-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LEIDY ANNE RODRIGUES ALMEIDA DA ROSA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n.o 1045248-26.2024.8.11.0041, ajuizada em face da
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a Unimed Cuiabá custeie cirurgia de mamoplastia redutora com profissional de sua escolha.

A agravante, beneficiária de plano de saúde da agravada, alega ser portadora de hipertrofia mamária (CID N62), condição que lhe causa dores severas e limitações físicas. Pleiteou, inicialmente, a realização de mamoplastia redutora, conforme prescrição médica.

Aduz que, embora a cirurgia tenha sido autorizada pela agravada, o médico designado para o procedimento se recusou a realizá-lo, supostamente em razão da baixa remuneração oferecida.

Afirma a agravante que, diante dessa recusa, seria necessário que a agravada custeasse a realização do procedimento com médico particular, mesmo fora da rede credenciada.

Sustenta que a ausência do tratamento gera grave risco à sua saúde e solicita a concessão da tutela de urgência para garantir o custeio.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 251574691).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 255630169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a Unimed Cuiabá custeie cirurgia de mamoplastia redutora com profissional de sua escolha.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC, in verbis:

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Após análise detida dos autos, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto se revela necessária a dilação probatória para uma solução justa e adequada à controvérsia.

Conforme se observa, o plano de saúde autorizou o procedimento cirúrgico pleiteado pela agravante, sem quaisquer restrições contratuais ou recusa expressa, conforme guia de Id. 255630181.

Assim, a controvérsia instaurada nos autos decorre, exclusivamente, da recusa do médico indicado para realizar o procedimento em razão de desacordo sobre a remuneração oferecida pelo plano. Essa circunstância, embora relevante, não configura negativa de cobertura por parte da agravada, que disponibilizou a rede credenciada para a realização da cirurgia.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que a agravante tenha buscado outros profissionais da rede credenciada para a realização do procedimento. A alegação de inexistência de médicos habilitados na rede credenciada não encontra amparo em prova concreta, revelando-se meramente especulativa.

Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não se evidencia a probabilidade do direito invocado pela agravante, tampouco o perigo de dano iminente, que justificaria a concessão da tutela de urgência.

A questão demanda instrução probatória para apurar, de forma definitiva, se houve omissão ou falha no cumprimento da obrigação contratual por parte da agravada ou se a rede credenciada, de fato, não dispõe de profissionais aptos a realizar o procedimento requerido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA DEPENDENTE QUÍMICO –
NEGATIVA DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE –SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA –AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

(TJMT - N.U 1026513-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

Assim, entendo que a manutenção da decisão agravada não causa prejuízo irreparável à agravante, especialmente porque o indeferimento da tutela de urgência não impede que ela renove o pedido em momento oportuno, caso surjam elementos concretos que demonstrem a inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada ou eventual negativa injustificada de cobertura por parte da agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025